Tribunal: TJES
Processo: 5003002-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003002-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO PEREIRA DA SILVA e outros
AGRAVADO: ESPOLIO DE GILBERTO BAROLLO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003002-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO PEREIRA DA SILVA E OUTRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO PEREIRA DA SILVA e ELISALDE BETTIM em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito

da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que negou a gratuidade de justiça vindicada pelos Agravantes, determinando o parcelamento das custas processuais em 07 (sete) parcelas.

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1762620 foi indeferido, em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO PEREIRA DA SILVA e ELISALDE BETTIM em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito

da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que negou a gratuidade de justiça vindicada pelos Agravantes, determinando o parcelamento das custas processuais em 07 (sete) parcelas.

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Após analisar, detidamente, os autos, penso não haver elementos para infirmar as alegações dos Agravantes de que não possuem condições para arcar com as custas da ação de origem.

Depreende-se dos autos que a Agravada ELISALDE BETTIM é aposentada e recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo (id 1317895 – fls. 04/05). Por sua vez, o Agravado CELSO PEREIRA DA SILVA logrou demonstrar, pela carteira de trabalho juntada aos autos, o registro de contratação como “trabalhador rural” (id 1317897 – fls. 03), com salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Muito embora tenha o MM. Juiz de Direito
a quo
suscitado dúvidas sobre a eventual percepção de outros valores pelos Agravantes a título de “parceria agrícola”, infere-se do teor da petição inicial da ação de origem (id 1317893) que o pedido autoral dirige-se justamente à declaração de nulidade da referida “parceria agrícola”, ao argumento de que os Agravantes, por serem pessoas simples e praticamente analfabetas, tiveram seus nomes utilizados indevidamente pelo cidadão Gilberto Barollo, o qual teria realizado diversos negócios jurídicos em nome dos primeiros, tais como outorga de escrituras em cartórios, celebração de contratos, empréstimos bancários, dentre outros.

Neste contexto, considerando a peculiaridade da demanda de origem, não se revela razoável que a relação jurídica cuja validade é objeto de impugnação seja utilizada como parâmetro para a afirmação da capacidade econômica dos Agravantes, servindo de óbice ao exercício de ação respectivo.

Assim, inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento para deferir o pedido de gratuidade da justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003002-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO PEREIRA DA SILVA E OUTRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
- DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que são Agravantes CELSO PEREIRA DA SILVA E OUTRA e Agravado ESPÓLIO DE GILBERTO BAROLLO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.